Tribunal: TJBA
Processo: 0001035-51.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001035-51.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA MARIA ROCHA DE MACEDO

APELADO: MARIA LUZIA DA SILVA GOUVEIA

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS BARROS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS À RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória por danos morais, promovida por consumidora que alegou ter sofrido prejuízos em sua residência em decorrência de vazamento em tubulação da concessionária de serviço público.

2. A autora alegou que o vazamento atingiu a fossa séptica de sua residência, provocando o afundamento do terreno e impedindo o uso do banheiro. Afirmou, ainda, que passou a utilizar terreno baldio para suas necessidades fisiológicas, o que comprometeu sua dignidade e a impossibilitou de receber visitas em casa.

3. A sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista/BA fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, acrescida de correção monetária e juros moratórios, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para manifestação sobre a necessidade de produção de prova pericial; e
(ii) saber se ficou caracterizada a falha na prestação do serviço de fornecimento de água apta a justificar a condenação por danos morais, inclusive quanto ao valor arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. As partes foram intimadas para se manifestar sobre a produção de provas, oportunidade em que o réu requereu apenas prova testemunhal, sem formular pedido específico de prova pericial.
6. A inércia da parte quanto à indicação de provas em momento oportuno enseja preclusão, não sendo possível alegar nulidade posterior com base em comportamento contraditório.
7. No mérito, restou comprovado nos autos que houve falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água. O vazamento na tubulação da concessionária comprometeu a estrutura sanitária da residência da autora, restringindo o uso do banheiro e obrigando-a a recorrer a terreno baldio para necessidades fisiológicas.
8. A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento e compromete valores ligados à dignidade da pessoa humana.
9. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para imposição do dever de indenizar.
10. O dano moral, na hipótese, é presumido (
in re ipsa
), dispensando demonstração específica de prejuízo, diante da gravidade dos fatos e da essencialidade do serviço afetado.
11. O valor fixado a título de indenização por dano moral não se revela excessivo, estando compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.
12. O recurso deve ser desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0001035-51.2011.8.05.0274, em que é apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA)
, e apelada,
MARIA LUZIA DA SILVA GOUVEIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.